Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707559-58.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravado interpõe agravo interno (id. 65346142) contra o acórdão 1.918.297 (id 64220182) que proveu o agravo de instrumento para deferir a penhora e avaliação dos bens desnecessários ou sem utilidade para o exercício da atividade profissional. O agravo é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator